Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733855-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PERÍCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As alegações relativas à aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal, pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, e aplicação dos juros de mora a partir da citação do devedor na liquidação de sentença não foram objeto de apreciação na decisão agravada. 1.1. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Quanto à designação de perícia, importa destacar que, no agravo de instrumento n. 0723556-52.2022.8.07.0000, o agravante requereu fosse aplicada a liquidação pelo procedimento comum, o que foi negado em julgamento por esta Turma, que manteve o procedimento por arbitramento. 3. O Tribunal confirmou a decisão do Juízo a quo, reconhecendo a obrigação do Banco quanto à obrigação de apresentar os documentos. Contudo, o Banco agravante não apresentou os documentos necessários a realização da perícia, como determinado pelo Juízo, de modo que insubsistente a impugnação da planilha de cálculo com base em alegada inexistência da cédula rural, que era sua a incumbência de colacionar aos autos os documentos para a perícia. 3.1. Assim é que, já que não se desincumbiu de sua obrigação, corretamente admitidos como correto o cálculo apresentado pelo exequente. 3.2. Ademais, a cédula de crédito já constava dos autos e, como bem destacado na decisão agravada, a “parte ré não impugnou o alusivo documento, que goza de fé pública. Logo, não basta a parte ré negar a existência do aludido documento, uma vez que há elementos nos autos que confirmam a sua existência”. 4. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 4.1. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, sem a indicação do valor devido, não é suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa, diante da complexidade dos cálculos necessários. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Afirma, ademais, que o acórdão diverge de julgado da Corte Superior, cuja ementa traz à colação, quanto ao termo a quo da incidência dos juros de mora. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo aludido paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de malferimento ao artigo 477 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano acerca da fixação do termo a quo para a incidência dos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012